Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ARESTO MANTIDO.
I. Caso em exame.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve tutela de urgência concedida na origem, acolheu preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos para produção de prova pericial. O embargante sustenta contradição, alegando incompatibilidade entre o reconhecimento da necessidade de prova técnica e a manutenção da tutela provisória.
II. Questão em discussão.
Apreciar se há contradição interna no acórdão embargado por manter medida antecipatória, apesar de reconhecer que a instrução probatória não estava concluída. Examinar se a decisão deve ser ajustada ou se o julgado permanece hígido.
III. Razões de decidir.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. No caso, a manutenção da tutela provisória mostra-se compatível com o reconhecimento do cerceamento de defesa, pois a desconstituição da sentença restaura a situação processual ao estado anterior, preservando os efeitos da decisão liminar proferida na origem. A tutela foi deferida com base na probabilidade do direito e no risco de dano à integridade física e psicológica da autora, nos termos do art. 300 do CPC. O argumento do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. Inexiste contradição, omissão ou obscuridade. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos, exigindo apenas que se analisem as questões relevantes. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) supre a ausência de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.
IV. Dispositivo e tese.
Negado provimento aos embargos de declaração, por inexistirem vícios no acórdão impugnado.